Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Sendo observados o quórum e os procedimentos estatuídos na Convenção do Condomínio, o pedido de nulidade da Assembleia Geral Extraordinária não merece acolhida.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.